Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001912-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como GERALDO ROCHA CALDEIRA e outros

Advogado(s)
:
SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA

AGRAVADO: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

Advogado(s)
:
LARISSA PRAXEDES COIMBRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO. EXCLUSÃO DE EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Geraldo Rocha Caldeira e por Rosangela Muniz Caldeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação para declarar a nulidade do processo, desde o ajuizamento, apenas em relação a Geraldo Rocha Caldeira, falecido antes da propositura da ação, determinando o prosseguimento da execução em face da coexecutada, sem fixação de honorários sucumbenciais. Os agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento de nulidades processuais e a condenação da exequente ao pagamento de honorários pela exclusão de um dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se deve ser acolhida a preliminar de intempestividade; (iii) determinar se a baixa do CNPJ da exequente implica ausência de capacidade processual, diante de alegada sucessão empresarial; (iv) verificar a validade da citação realizada em condomínio edilício; (v) examinar se as matérias relativas à origem da dívida podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença; e (vi) definir se a exclusão de executado falecido antes do ajuizamento da ação enseja fixação de honorários sucumbenciais, à luz do Tema 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Defere-se a gratuidade da justiça, pois os documentos juntados comprovam a hipossuficiência econômica dos agravantes, não tendo a agravada produzido prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

4. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

5. Reconhece-se a regularidade da representação processual da agravada, pois a baixa do CNPJ decorre de sucessão empresarial por incorporação, hipótese em que a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações, mantendo capacidade processual, conforme o art. 110 do CPC.

6. Considera-se válida a citação realizada em condomínio edilício, quando a correspondência é entregue na portaria, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, inexistindo prova de prejuízo ou de ausência de ciência da demanda.

7. Afirma-se a preclusão das matérias relacionadas à origem da dívida, porquanto a fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão de fatos anteriores à formação do título judicial, limitando-se às hipóteses do art. 525, § 1º, do CPC.

8. Reconhece-se o cabimento de honorários sucumbenciais pela exclusão do executado falecido antes do ajuizamento da ação, pois a extinção parcial da execução configura proveito econômico da parte impugnante, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 410.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A sucessão empresarial por incorporação não afasta a capacidade processual da pessoa jurídica sucedida, que é substituída pela incorporadora em todos os direitos e obrigações. 2. É válida a citação realizada em condomínio edilício mediante entrega da correspondência ao responsável pela portaria, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, ausente demonstração de prejuízo. 3. A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão de matérias anteriores à formação do título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 4. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com exclusão de executado, impõe a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 2º, 98, 110, 248, § 4º, 525, § 1º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE GERALDO ROCHA CALDEIRA E ROSANGELA MUNIZ CALDEIRA
, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo
da

8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
que em sede de
impugna
ção ao cumprimento de sentença
,
aforada em desfavor do
CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO a este agravo de instrumento para

CONDENAR
a Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da advogada do Espólio de Geraldo Rocha Caldeira, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

, .